Tribunal: TJES
Processo: 0002612-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002612-39.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: REGINALDO LOPES BORGES e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002612-39.2020.8.08.0024

APTE/APDO:
REGINALDO LOPES BORGES

APD
A
/APTE:
UNIMED VITÓRIA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDA
: UNIMED NORTE NORDESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenando a Unimed Vitória e a Unimed Norte Nordeste, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o atraso e, por fim, a negativa de realização de cirurgia para reconstrução facial do segurado.

Conforme relatado, nas suas razões, a Unimed Vitória sustenta sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o requerente possui contrato de prestação de serviços com a Unimed Norte Nordeste; ato contínuo, ventila a inexistência de abalo moral, ou a redução do
quantum
fixado.

Em seu apelo adesivo, Reginaldo Lopes Borges, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Em razão da preliminar suscitada pela Unimed Vitória, passarei à análise de seu recurso, e quanto a matéria de danos morais, comum aos recursos, farei uma análise conjuntada.

F
eito esse breve escorço da demanda, adianto que é caso de manutenção da sentença,
conforme exposto adiante.

1. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

S
ustenta a apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob a alegação de que o autor/recorrido é conveniado com a Unimed Norte Nordeste.

Todavia, entendo que não assiste razão à recorrente, vez que o Apelado
é conveniad
o
da Apelante através de plano participativo com abrangência nacional,
tanto que as requisições, (fls. 166/167), constam em nome da segunda requerida,
sendo que tanto a Unimed Vitória como a Nor
te Nordeste
pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo território nacional,
estimando
no consumidor a ideia de que o referido sistema
de assistência médica, de forma conjunta e cooperada,
constitui-se de unidade única,
motivo pelo qual não é exigível ao segurado discernir sobre a complexa relação entre os diversos membros dessa cadeia e de eventual repartição de atribuições, competência e responsabilidades da cooperativa na prestação do serviço contratado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...].
3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

[...].
(REsp n. 1.627.881/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

E também neste Tribunal:

[...]
1. Entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio há responsabilidade solidária, inobstante suas personalidades autônomas e atuação geograficamente distinta, descabendo falar em ilegitimidade da recorrente. Precedentes do STJ.[...
].
(TJES, Classe: Apelação, 024140351875, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. INTERCÂMBIO ENTRE AS COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO DE COOPERATIVA. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Cooperativa Médica Unimed constitui uma única entidade, subdividida em diversas outras, conferindo aos usuários o direito de utilização em toda a rede, participando do Sistema Nacional Unimed. 2. O entendimento adotado pelo Magistrado Singular encontra-se consubstanciado em posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
Precedente da Quarta Turma.". (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002544, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GRUPO ECONÔMICO. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS PARA DOENÇA GRAVE. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INALTERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora cada Unimed constitua uma unidade distinta, todas integram o complexo empresarial cooperativo, desfrutando dos proveitos econômicos advindos do nome, razão pela qual, pela teoria da aparência, apresenta-se para o cliente como a mesma pessoa jurídica.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024151592367, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. PLANO DE SAÚDE VINCULADO. DEPENDENTE. CONTRATO DE PLANO INDIVIDUAL IMPOSSIBILITADO. PORTABILIDADE DO PLANO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CONSIDERADO. DESPESAS COM PARTO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
6) Apesar da portabilidade do plano de saúde para operadora com CNPJ distinto, é notório que as duas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que gerou na apelada a expectativa de que o período de carência seria considerado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48150027125, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)”

Assim, não se cogita de ilegitimidade passiva da Apelante, razão pela qual
nego provimento
ao recurso quanto ao ponto, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

A apelante, Unimed Vitória, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou a redução do
quantum
arbitrado,

ao argumento de que agiu em consonância com o contrato, bem como que não restou caracterizado constrangimento ou abalo moral do apelado, a ensejar a reparação pretendida.

Noutra plana, o apelante, Reginaldo Lopes Borges, pugna pela reforma da r. sentença, para majoração do valor arbitrado, a fim de que seja fixado valor condizente com a capacidade econômica das apeladas, e observando o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Pois bem.
Não obstante
os
argumentos
das partes, entendo que

encontram-se presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita de recusar
a realização da cirurgia para reconstrução da face. O
dano, consistente na angústia e descontentamento causados
ao

segurado/recorrido
, que só teve
seu pleito atendido após o ajuizamento de ação e a determinação judicial
, o que prolongou o tempo de tratamento e o convívio com as dores decorrentes da moléstia; estando presente, ainda, o nexo de causalidade entre ambos.

Constitui-se em falha na prestação de serviço a
recusa injustificada à cobertura pleiteada, agrav
ando,
sobremaneira, a

aflição psicológica
do paciente
, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Logo, incensurável a sentença recorrida.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, n
ão obstante a ausência de parâmetros fixos para a quantificação do dano moral o
J
ulgador deverá considerar os critérios de razoabilidade ponderando o grau de ofensa da conduta e as suas consequências, de maneira que a indenização não constitua fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, tampouco seja irrelevante para o ofensor.

In casu
,
a ofensa perpetrada pela
s operadoras de plano de saúde
é
considerável,
porque
postergou, de maneira desnecessária, o tratamento da moléstia, não obstante a possibilidade de agravamento da situação,
continuidade de dor crônica e
dificuldade de recuperação.

P
or todas essas circunstâncias que causaram aflição e angústia na apelada,
agiu com acerto o Juízo primevo ao arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando
o
s contratempos sofridos pel
o
apelad
o

sem,
todavia,
causar enriquecimento indevido e, simultaneamente,
penaliza
ndo
o causador do dano,
de maneira a reprimir
a reiteração da conduta
lesiva
.

Re
gistro
que a indenização encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ
1
que, em situações similares, mant
eve

os valores arbitrados pelas Cortes originárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por vislumbrar que
a quantia não se mostra excessiva.

Face a todo o arrazoado, conheço dos recursos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed Vitória; e no mérito, nego provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença que arbitrou indenização por danos morais à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Verba honorária fixada na sentença majorada em
2
% (
dois
por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

1
(AgInt no REsp 1691554/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018); (AgInt no AREsp 1074215/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE COBERTURA NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar suscitada por Unimed Vitória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Legitimidade e Responsabilidade da Unimed Vitória confirmada.
Preliminar rejeitada
.

2
.
Danos morais. Quantum Indenizatório. Análise conjunta dos recursos.
É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

3.
O quantum indenizatório deve atender as especificidades do caso, não podendo ser arbitrado em patamares idênticos aos observados em casos de gravidade distinta.

4.

A indenização pela recusa
à autorização de intervenção cirúrgica para reconstrução facial
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
não se revelando
excessiva,
tampouco enseja
ndo o
enriquecimento indevido.

5.

Na hipótese de não provimento do recurso o Tribunal majorará os honorários
advocatícios
anteriormente fixados (
art. 85, §
§ 8º e
11, CPC/15
).
Honorários majorados em 2%.

6
.
Recurso desprovido. Sentença de procedência confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e quanto ao mérito, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e quanto ao mérito, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.